Tribunal: TJSP
Processo: 1025858-55.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) - Procedência - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Princípio das portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei n. 5.764/1971) - A impossibilidade técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão à cooperativa apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do cooperado, isto é, somente

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) - Procedência - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Princípio das portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei n. 5.764/1971) - A impossibilidade técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão à cooperativa apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do cooperado, isto é, somente quando diz com a capacitação para o exercício da profissão - Inviabilidade da restrição de acesso, por limitação de vagas - Jurisprudência do C. STJ - A solução adotada na sentença condiz com o teor do enunciado X, aprovado pelo C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - Sentença mantida - Recurso desprovido.